Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO VERBAL. INVESTIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EXPECTATIVA DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse a concretização da expectativa de lucros referentes ao contrato verbal de investimento no negócio de compra e venda de veículos usados, resta inviável a pretensão de condenação dos réus em lucros cessantes.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.